Tribunal: TJPA
Processo: 0021573-20.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021573-20.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: MARIA DE BELEM DOS SANTOS ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. IGEPREV. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária junto à administração pública estadual.

O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
CONHECEU DO APELO E NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
Apelação Cível
interposta pelo IGEPREV, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Ordinária ajuizada por Maria de Belém dos Santos Albuquerque.

Síntese dos autos.

Consta nos autos que a Sra. Maria de Belém dos Santos Albuquerque é servidora pública estadual efetiva, exercendo suas atribuições no Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará desde o dia 13.08.2008, porém, anterior a isso, através de contrato temporário, laborou para o Ente Estadual no período de 16.09.1980 à 31.07.2008, tendo requerido, administrativamente, a averbação do período em que laborou como servidora pública temporária para fins do recebimento do adicional por tempo de serviço.

Em razão do Instituto ter considerado apenas o período de 16.09.1980 à 01.10.1993, sob a justificativa de que este período foi prestado quando a requerente exercia cargo efetivo, a servidora resolveu ajuizar Ação Ordinária onde requereu, no mérito, o reconhecimento do período de 01.10.1993 à 01.08.2008 como efetivo exercício de serviço público para todos os fins, condenando o IGEPREV ao pagamento do ATS desde seu ingresso como servidora pública efetiva.

Após o trâmite processual, os autos foram conclusos para sentença, tendo o Juízo a quo julgado pela parcial procedência da ação, determinando que o IGEPREV: 1) efetue a averbação dos períodos de serviço público prestado pela autora na condição de servidora temporária no período de 01.10.1993 à 01.08.2008;e2) proceda o pagamento do adicional por tempo de serviço prestado como servidora temporária, no percentual de 20%.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação onde sustentou, em suma, a inaplicabilidade do RJU dos servidores públicos estaduais aos servidores temporários.

Ao final, requereu a reforma da decisão, julgando improcedente os pedidos deferidos em sentença. A Apelada apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, onde rebateu os argumentos expostos pelo Recorrente e, ao final, requereu o desprovimento do apelo.

O recurso foi distribuído a minha relatoria, momento em que recebi apenas em seu efeito devolutivo e, após, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e manifestação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. (Id. 8745942).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do APELO RECURSAL e passo à sua análise.

MÉRITO

No caso, trata-se de ação ordinária em que a autora objetiva o recebimento de adicionais por tempo de serviço.

A Sra. Maria de Belém dos Santos Albuquerque é servidora pública estadual efetiva, exercendo suas atribuições no Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará desde o dia 13.08.2008, porém, anterior a isso, através de contrato temporário, laborou para o IGEPREV no período de 16.09.1980 à 31.07.2008, tendo requerido, administrativamente, a averbação do período em que laborou como servidora pública temporária para fins do recebimento do adicional por tempo de serviço.

Nota-se que o magistrado
a quo
após instruir o feito julgou parcialmente procedente a mencionada ação ordinária, determinando que o IGEPREV: 1) efetue a averbação dos períodos de serviço público prestado pela autora na condição de servidora temporária no período de 01.10.1993 à 01.08.2008; e 2) proceda o pagamento do adicional por tempo de serviço prestado como servidora temporária, no percentual de 20%.

Examinando os autos, constato que não assiste razão os argumentos levantados pelo IGEPREV, uma vez que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, “in verbis”:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado.

Depreende-se também, dos dispositivos transcritos, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela apelada à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado, verbis:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). 2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado. 3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes. 4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida. (2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)”.

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO.
PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. SERVIÇO
PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO.
POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA,
O ADICONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23). (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2014.04507499-43, 131.155, Rel. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-03-25, Publicado em 2014-03-27). (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL
DE
TEMPO DE SERVIÇO
RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes. 3 - À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12). (grifei)

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela apelada na qualidade de servidora temporária, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da sentença
a quo.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/08/2022